Tribunal: TJDFT
Processo: 0750826-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0750826-14.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL FERREIRA GANDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL MAJORADA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. RESISTÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ART. 42 DA LAD. VALORAÇÕES NEGATIVAS AFASTADAS. CONDUTA SOCIAL. NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME ANTERIOR. DESVALOR. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD. CONDUTA CRIMINOSA PRATICADA NAS IMEDIAÇÕES DE UNIDADE POLICIAL. COMPROVADA. PENA PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. PENA DE DETENÇÃO. REGIME INICIAL ALTERADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 2. Demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal, rejeita-se a preliminar de ilicitude do flagrante. 3. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento das testemunhas e o contexto do flagrante, evidenciam que o réu praticou a traficância imputada, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 33, § 3o da LAD. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 5. O fato de se opor à atuação policial quando da execução de ato legal, inclusive com luta corporal, caracteriza o crime de resistência. 6. Impõe-se a exclusão da valoração negativa da culpabilidade quando utilizada o mesmo fundamento para desabonar outras circunstâncias do art. 59 do Código Penal, em evidente bis in idem. 7 A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, com exceção de situações bastante específicas, nas quais a expressiva quantidade de droga pode justificar tratamento diferenciado. Tem-se como regra, portanto, a análise enquanto vetor único das circunstâncias do art. 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade). 7.1. No caso em análise, a quantidade de crack apreendido, em que pese a natureza altamente nociva, não torna possível sopesar tal circunstância para justificar a exasperação da pena-base à luz do art. do art. 42 da Lei no 11.343/06. 8. De acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se por adequada a valoração negativa da conduta social quando o réu retorna a delinquir durante o cumprimento de pena anteriormente imposta pela Justiça, por demonstrar desprezo à disciplina estatal. 9. Estando comprovado o cometimento do ilícito nas proximidades de unidade policial, faz-se mister a manutenção da majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06. 10. Não há previsão legal de sanção pecuniária em relação aos crimes de resistência (art. 329 do Código Penal) e lesão corporal (art. 129 do Código Penal), devendo ser afastada a condenação de multa. 11. O artigo 33, caput, do Código Penal veda a fixação do regime fechado para os delitos apenados com detenção (artigos 329, caput, e 129, §12, do Código Penal). 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput e §1o, 240, §1o, 244 e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, asseverando que os policiais não possuíam fundadas razões para realizar a busca pessoal ou domiciliar nos domínios do recorrente. Requer seja reconhecida a ilicitude da prova constituída a partir da invasão domiciliar, bem como as derivadas desta; b) artigos 18, inciso II, 129, §12, e 329, todos do Código Penal, asseverando que a lesão corporal infringida contra o agente policial se deu em razão de luta corporal originada pela resistência. Afirma que para que seja configurado o crime de lesão corporal exige-se dolo específico, ou seja, a intenção livre e consciente de causar dano à saúde ou à integridade física de um indivíduo. No caso em tela, o que se infere dos autos em análise é a ausência de dolo específico em relação ao dano. Salienta que o crime de resistência configura-se como ato de reação à execução de um ato legal. In casu, o que se verifica é uma reação com tendência evasiva, e não ofensiva, de modo que, caso não seja considerada a atipicidade da conduta, no máximo o que se visualiza é uma lesão corporal culposa, originada da queda dos corpos em atrito. Ressalta, portanto, que, para que o ato seja configurado como conduta criminosa, faz-se necessária uma conduta ativa com violência. Pede a absolvição pela prática dos crimes de lesão corporal e resistência; c) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, porquanto são inidôneos os motivos utilizados para aplicar a causa de aumento prevista na referida norma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso X, XI, XXXIX, XLVI e LVI, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expedidos no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 157, caput e §1o, 240, §1o, 244 e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, 18, inciso II, 129, §12, e 329, todos do Código Penal e 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Com relação à suposta violação ao artigo 5o, incisos X, XI e LVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616 (tema 280), concluiu que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 65591340): (...) No tocante à ilicitude das provas obtidas por meio do ingresso em domicílio sem mandado judicial nos crimes permanentes, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Nesse contexto, para o ingresso no imóvel são necessários elementos mínimos a caracterizar a fundada razão (justa causa) de que o acusado mantém drogas em sua residência. Na hipótese dos autos, a ação dos policiais restou plenamente justificada, porquanto embasada em fortes indícios de prática delitiva. Com efeito, a visualização de atividade típica de traficância e a apreensão de drogas com o usuário - o qual confirmou tê-las adquirido do réu - configuram justa causa (fundadas razões) para o ingresso na residência. Não bastasse, o réu ignorou a ordem dos policiais (previamente identificados como agentes da lei) e entrou rapidamente em sua residência, fato que reforçou as fundadas suspeitas de que os entorpecentes eram armazenados no local. (...) Conclui-se, portanto, não ter havido qualquer ilegalidade na atuação policial, mas sim estrita observância ao dever dos órgãos de segurança pública de zelar pela paz social, em plena observância às diretrizes normativas vigente. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXIX e XLVI, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Demais disso, eventual apreciação das teses recursais em debate demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028